Tribunal: TJPA
Processo: 0804341-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804341-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO RENATO BRAZ FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804341-74.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:
REGINA MARIA SOARES BARRETO DE OLIVEIRA
– ADV.

PACIENTE:
MARCIO RENATO BRAZ FERREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCESSO REFERÊNCIA: AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE N.º 0002782-91.2020.8.14.0008

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO PREVENTIVA. OCORRÊNCIA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. ORDEM CONCEDIDA

1) O ordenamento jurídico brasileiro reveste a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime de caráter excepcional (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2) No caso, não há um motivo de fato sequer capaz de lastrear esta conclusão atinente a reiteração delitiva ou comprometer a colheita de provas ou de que o paciente pretende se evadir do distrito da culpa, mas apenas uma possibilidade em conjecturas abstratas, bem como apenas juízos de suposição sem indicação do panorama de fato que motiva a afetação da paz social local e da ordem pública.

3. HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO, tão somente para determinar que o impetrado aplique as medidas cautelares diversas da prisão, que mais se apliquem ao caso, revogando a preventiva, exceto a fiança.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM, com substituição da preventiva por outras medidas cautelares, a serem fixadas pelo impetrado, excetuando-se a fiança, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Egrégia Seção de Direito Penal, no ambiente do PJE, concluída entre os dias dois e quatro de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de
MARCIO RENATO BRAZ FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA
.

Os impetrantes informam, em suma, que, no dia 24/04/2020, foi informada a prisão em flagrante do paciente, acusado da pratica do crime contido no art. 33 da Lei 11.343/06, e, na mesma data, o juízo impetrado homologou o auto e converteu a clausura em preventiva.

Alegam, em síntese, que a decisão não apresenta fundamentação idônea, que não estão presentes os requisitos da custodia preventiva e que o paciente reúne condições subjetivas favoráveis para aguardar em liberdade o desfecho das investigações e de eventual ação penal.

Pedem a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade ou, ainda, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, e sua posterior confirmação.

Juntou documentos.

Distribuídos à minha relatoria, indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis.

A autoridade coatora informou, em suma, que:

O Delegado de Polícia, Vitor Luiz Couto Carneiro, comunicou a prisão em flagrante do nacional MARCIO RENATO BRAZ FERREIRA, autuado por ter cometido o ilícito penal tipificado dos art. 33 da Lei nº 11.343/2006. De acordo com os autos da prisão em flagrante, o paciente foi autuado na posse de entorpecentes ilícitos, conforme laudo provisório indicando que foram apreendidos 05 tabletes de substâncias conhecidas vulgarmente como maconha e oxi durante o procedimento de revista.

Da análise da prisão em flagrante e representação da Autoridade Policial, o Juízo homologou e a converteu em segregação cautelar.

No que se refere a audiência de custódia, cumpre destacar que de forma fundamentada deixou de ser realizada nos termos do art. 8º da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

A Autoridade Policial concluiu o procedimento do inquérito policial, de modo a indiciar o acusado/paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Houve a remessa do inquérito ao Ministério Público para fins de análise de eventual oferecimento de denúncia.

Ressalte-se, permanece a segregação cautelar do paciente e diante do atual estado de restrição sanitária em conformidade com a Resolução nº 313 do CNJ e a Portaria Conjunta nº 04/2020 GP TJE-PA, as informações foram prestadas mediante consulta ao sistema LIBRA do TJE-PA.

A Procuradora de Justiça DULCELINDA LOBATO PANTOJA se manifesta pelo conhecimento e concessão da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do writ, vez que preenchidas as condições da ação constitucional.

A questão objurgada no feito cinge-se em analisar se os requisitos para decretação da prisão preventiva se encontram presentes no caso em comento.

O ordenamento jurídico brasileiro reveste a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime de caráter excepcional (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência uníssona e remansosa do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Pois bem! Quanto aos requisitos do
fumus comissi delicti,
entendo que a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada com a apreensão de maconha e oxi em poder do paciente, caracterizando os requisitos atinentes aos indícios de autoria.

Contudo, quanto ao requisito do
periculum libertatis,
entendo que a decisão carece de fundamentação idônea, senão vejamos o trecho da decisão quanto ao tema:

Da análise detida aos autos da prisão em flagrante, denota-se a existência de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado no boletim de ocorrência, conforme informações e o laudo provisório indicando que foram apreendidos 05 tabletes de substância vulgarmente conhecida como maconha e oxi, além de ter sido apreendida uma balança na posse do acusado.
Nesse diapasão, impõe-se a necessidade de estabelecer medidas judiciais a fim de restaurar a paz local e ordem pública. Outrossim, considerando que a persecução criminal encontra-se em fase inicial, eventual concessão de liberdade provisória seria temerária à conveniência da instrução processual
.

Essa decisão, com a devida vênia de seu ilustre prolator, não pode subsistir. A autoridade coatora não justificou em que consiste a suposta ameaça que o paciente representa a paz local e ordem pública. Ademais, não há fatos concretos que amparem a conclusão de que o paciente, se em liberdade estiver, trará riscos à ordem pública com a “possibilidade” de voltar a delinquir ou comprometer a colheita de provas ou evadir-se do distrito da culpa, sem apontar dados concretos para sustentar tal conclusão, o que imprescindível para sua decretação, conforme lição de Hélio Tornagghi, (in Comentários ao Cód. de Proc. Penal, – Forense, 1945):

“No exame do ‘
periculum in mora
’ que, conforme já se acentuou deve ser minucioso, a jurisdição cautelar não visa declarar que algum desses motivos haja já ocorrido. Mas, sim a situação de perigo que se antepara o processo principal pela possibilidade que apresenta um daqueles motivos; indicando também fatos positivos que demonstrem a probabilidade de tal acontecimento. Assim, a tutela cautelar que se postula visa a proteção contra um estado de perigo. Essa situação de perigo deve ser fundada, ameaçando seriamente o êxito do processo principal ou sérias dificuldades para realização dele” (pág. 212).

Quanto a vedação legal à concessão da liberdade provisória, mesmo em caso de crimes hediondos (ou equiparados), remanesce a necessidade de fundamentação concreta para o indeferimento do pedido, prestigiando-se, assim, a regra constitucional da liberdade em contraposição ao cárcere cautelar, quando não houver demonstrada a necessidade de segregação.

O Superior Tribunal de Justiça tem repudiado decretos de prisão preventiva despidos de base fática quanto aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Ante a crise mundial do covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.

Assim, na atual situação, salvo necessidade inarredável da prisão preventiva - mormente casos de crimes cometidos com particular violência -, a envolver acusado/investigado de especial e evidente periculosidade, o exame da necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar.

3. No caso dos autos, os elementos apresentados não servem para denotar a periculosidade exacerbada do investigado na traficância, a ponto de justificar o emprego da cautela máxima, haja vista a quantidade não expressiva de drogas apreendidas seu em poder. Assim, as circunstâncias apresentadas, por si sós, não poderiam ensejar a imposição da prisão preventiva, se outras medidas menos invasivas se mostram suficientes e idôneas para os fins cautelares, especialmente a fim de evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP).

4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 558.983/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contrariar. Precedentes.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4. No caso, nada de excepcional foi indicado no decreto para justificar a medida extrema, além de elementos característicos da materialidade do crime - apreensão de drogas. A decisão se restringiu a fazer um juízo valorativo do caso, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Ressalte-se que nem mesmo a quantidade de droga apreendida, cerca de 19 pinos de cocaína e uma pedra de crack é suficiente para justificar a prisão cautelar, sobretudo no caso, em que o paciente é primário. Constrangimento ilegal verificado. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgInt no HC 568.152/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO GENÉRICA DA GRAVIDADE DO DELITO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
Sendo a prisão preventiva uma medida extrema e excepcional, que implica em sacrifício à liberdade individual, é imprescindível, em face do princípio constitucional da inocência presumida, a demonstração dos elementos objetivos, indicativos dos motivos concretos autorizadores a medida constritiva. In casu, a decisão baseou-se em alegações genéricas da gravidade do delito, sem qualquer outra fundamentação que pudesse justificar a medida restritiva da liberdade.
Precedentes do STF e STJ. Ordem concedida” (H.C. nº 31.644-PR, Ministra Laurita Vaz).

O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue o mesmo raciocínio:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (TENTATIVA DE BEIJO FORÇADO EM VITIMA DE 13 ANOS DE IDADE). NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR (ART. 61). NÃO CONHECIMENTO,
por demandar dilação probatória, devendo ser examinada pelo juízo de primeira instância após a instrução criminal. Ademais, vale ressaltar que a Lei nº 13.718/2018, além de inserir o crime do art. 215-A ao CP (importunação sexual), também revogou o art. 61, do DL 3.688/41.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ACOLHIMENTO. REFERÊNCIAS ABSTRATAS À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO. RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSERTAS NO ART. 319, I, II, III (NÃO MANTER CONTATO COM A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES OU QUALQUER TESTEMUNHA QUE VENHA A SER ARROLADA NO PROCESSO), IV e V, do CPP. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE.
- Constato que o paciente fora preso em flagrante delito, em 30/05/2019, acusado da prática do crime inserto no art. 217-A, do CP, na forma tentada, pois, de acordo com o Ofício nº 555/2019–DEPOL Vila dos Cabanos, a vítima de 13 anos, L.B.A., foi até um mercado próximo à sua residência, de propriedade do paciente que, após a venda da mercadoria (duas latas de sardinha e um suco), teria convencido a vítima a aceitar bombons como troco, sob o argumento “pega os bombons pra tu ficar com a boca cheirosa que eu tenho vontade de dar um beijo na tua boca” e, ainda, teria tentado agarrá-la à força para lhe beijar por entre as grades que o separavam, mas a vítima conseguiu se desvencilhar, procurando sua tia para comunicar o ocorrido, destacando a vítima, em seu termo de declaração, perante a autoridade policial (fl. 51 ID nº 1813565), que ninguém viu a cena e que nunca teve conhecimento de ato semelhante praticado pelo paciente com outras pessoas. - A decisão que decretou a segregação se limitou a fazer referência abstrata à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal sem, no entanto, apontar nenhuma particularidade concreta a justificar a imposição da medida extrema. A gravidade abstrata do crime supostamente cometido pelo paciente mostra-se insatisfatória para legitimar a segregação cautelar, eis que desvinculada de qualquer fator concreto. - Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP. O paciente é tecnicamente primário (fl. 47 ID nº 1813511), com residência no distrito da culpa (fl. 26, ID nº 1813507), pai de um menino de 3 anos e outro de 11 anos de idade (fls. 39-40 ID nº 1813507), dono do comércio em que ocorrera o fato, condições pessoais favoráveis que, associadas aos argumentos supramencionados, denotam que plenamente são suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, I, II, III (não manter contato com a vítima e seus familiares ou qualquer testemunha que venha a ser arrolada no processo), IV e V, do CPP.
ORDEM CONCEDIDA, COM A RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. UNANIMIDADE. (TJPA, HC nº 0804564-61.2019.8.14.0000, Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgado em 24/06/2019)

Compulsando-se os autos, não há um motivo de fato sequer capaz de lastrear esta conclusão atinente a reiteração delitiva, mas apenas uma possibilidade em conjecturas abstratas.

Ademais, o julgador não especificou quais os fundamentos que motivam a conclusão de que o crime gerou clamor social? Nada há na decisão que forneça essa resposta, mas apenas juízos de suposição sem indicação do panorama de fato que a motiva.

Como é cediço, reforço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Sendo assim, cabe ao Julgador interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 da Lei Processual Adjetiva, fazendo-se mister a configuração empírica dos referidos requisitos.

Assim, a afirmação vaga e abstrata da necessidade da custódia para garantia da ordem púbica, com o intuito de evitar a reiteração criminosa, encontra-se desprovida de amparo em situação concreta, além da ausência de dados concretos acerca da periculosidade do agente. Portanto, a decisão judicial vergastada deve ser reformada.

A douta Procuradora de Justiça atuante no feito, alinhavou a questão ao concluir:
“ainda que pese a quantidade de entorpecente apreendida e a natureza das substâncias encontradas (maconha e oxi), com a prova da materialidade e indícios de autoria, a fundamentação não se mostra satisfatória, limitando-se a Magistrada
a quo
a fazer referências vagas, sem indicação concreta do risco da liberdade do paciente, conforme preconiza as alterações trazidas no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime – Lei n° 13.964/2019
”.

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço da ordem e, concedo-a tão somente para determinar que a autoridade coatora aplique medidas cautelares diversas da prisão, que melhor se apliquem ao caso concreto, exceto a fiança, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04 de junho de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 04/06/2020